Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. O presente Habeas Corpus tem como referência exclusiva a ação penal no 0012398-19.2014.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, na qual figuram como réus, além do ora paciente, o acusado Paulo Octavio Alves Pereira. Ocorre que no HC 832035/DF, Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca, impetrado por PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA perante o STJ, foi concedida liminar "para suspender as ações penais a que o paciente reponde, que sejam oriundas da denominada Operação Caixa de Pandora". Segundo consta do andamento da ação penal no 0012398-19.2014.8.07.0001, o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, tão logo comunicado da decisão, determinou sua suspensão. Como este Habeas Corpus tem como referência exclusiva a ação penal suspensa por decisão do STJ, por extensão, este writ também acaba alcançado pela decisão liminar. Assim sendo, sem prejuízo da manifestação do Ministério Público quanto ao pedido, já intimado, a fim de os autos ficarem prontos para o julgamento, determino a suspensão da tramitação deste Habeas Corpus, até que sobrevenha o julgamento do mérito do HC 832035/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, ou decisão em sentido contrário. O outro HC0723756-25.20238.07.0000, também desta Relatoria impetrado pelo mesmo paciente, OMÉZIO RIBEIRO PONTES, terá o curso normal, já que se refere a outra ação penal em que PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA não é réu (proc. 0012357-52.2014.8.07.0001 - 7a Vara Criminal). Intimem-se. Após a manifestação do MP, permaneçam os autos em secretaria enquanto perdurar a suspensão. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR